Tribunal: TJES
Processo: 0018758-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018758-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA RAMOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. SAQUES E LANÇAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, cumulado com indenização por danos materiais e morais.

2. A autora sustenta a existência de irregularidades nos saques e na correção monetária, apontando má gestão da instituição financeira responsável.

3. A sentença rejeitou as alegações por ausência de provas quanto à ilicitude dos lançamentos, mantendo a presunção de legitimidade das operações realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus da prova quanto à regularidade dos saques e lançamentos a débito realizados nas contas individualizadas do PASEP, especialmente nas modalidades de crédito em conta e pagamento via folha (FOPAG).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300, a distribuição do ônus da prova deve observar a forma de saque realizada.

6. Nos casos de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento, caberá ao titular da conta comprovar a inexistência do recebimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A comprovação do fato constitutivo do direito do autor, nessas hipóteses, é acessível mediante a simples apresentação de extratos bancários ou contracheques contemporâneos aos lançamentos questionados.

8. A ausência de juntada dos comprovantes de pagamento pela parte autora inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório e afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova.

9. A instituição financeira depositária não responde pela escolha dos índices de correção monetária, atuando apenas como executora das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.323/PE (Tema 1.300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/09/2025, DJe 18/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DA PENHA RAMOS contra a r. sentença id 15973035, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam a recomposição de saldo de conta PASEP e indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais (id 15973037), a Apelante sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova, dada a sua hipossuficiência técnica; (ii) que cabe ao Banco do Brasil demonstrar a correção dos créditos e a regularidade da gestão, apresentando a documentação pertinente; e (iii) que houve falha na prestação do serviço pela não preservação do poder de compra dos valores.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (id 15973041), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018758-58.2020.8.08.0024

APELANTE: MARIA DA PENHA RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia central do recurso reside na definição do ônus da prova quanto à regularidade dos saques e lançamentos a débito ocorridos na conta individualizada do PASEP, bem como na responsabilidade da instituição financeira pelos valores questionados.

De acordo com a narrativa contida na petição inicial, alega a Apelante que, ao sacar suas cotas do PASEP por motivo de aposentadoria, deparou-se com valor ínfimo (R$ 2.362,04), sustentando a ocorrência de má gestão, desfalques e ausência da devida correção monetária por parte da instituição financeira depositária.

A sentença recorrida rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, reconhecendo a aplicação do prazo decenal e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, ao argumento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar as irregularidades alegadas.

Em suas razões recursais (id 15973037), a Apelante sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova, dada a sua hipossuficiência técnica; (ii) que cabe ao Banco do Brasil demonstrar a correção dos créditos e a regularidade da gestão, apresentando a documentação pertinente; e (iii) que houve falha na prestação do serviço pela não preservação do poder de compra dos valores.

Pois bem.

A partir da análise dos extratos colacionados aos autos, verifica-se a existência de rubricas como "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO CAIXA AG". Tais lançamentos indicam o repasse de rendimentos e abonos diretamente à folha de pagamento da servidora ou crédito em conta.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça concluiu recentemente (18.09.2025) o julgamento do Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.198/PE e outros), fixando tese vinculante sedimentando a controvérsia erigida acerca da distribuição do ônus probatório nas demandas com objeto idêntico ao dos presentes autos.

A tese firmada estabelece que:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Assim restou assentada a ementa de julgamento do aludido precedente:

Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Tema 1.300.

Recurso especial representativo de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova.

I. Caso em exame

1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP.

II. Questão em discussão

2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante.

III. Razões de decidir

3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB.

4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador.

Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias.

IV. Dispositivo e tese

6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

7. Caso concreto: dado provimento ao recurso especial, para julgar improcedente o pedido.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VIII, do CDC; art. 373, I, II e §§ 1º e 2º, do CPC; art. 320 do CC; e art. 5º da Lei Complementar n. 8/1970.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 545, REsp 1.205.277, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012;

Tema 1.150 , REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(REsp n. 2.162.323/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

No caso em tela, os extratos demonstram que os débitos questionados referem-se, predominantemente, a pagamentos via convênio "FOPAG" (Folha de Pagamento) ou créditos em conta.

Em relação a tais lançamentos, segundo a tese vinculante do Tema 1.300, incumbe exclusivamente à Autora (participante) comprovar que não recebeu os valores em seus contracheques ou em sua conta bancária.

Consoante delineado, o STJ firmou orientação de que, nessas modalidades, o pagamento é operacionalizado por terceiro (empregador ou instituição financeira de destino), e a prova do não recebimento (fato constitutivo do direito alegado) é acessível ao servidor mediante a simples apresentação de seus contracheques ou extratos bancários da época.

A Autora, contudo, limitou-se a alegar genericamente a incorreção dos valores e a suposta existência de desfalques, sem trazer aos autos os contracheques contemporâneos aos débitos de rendimentos lançados em sua conta PASEP, documentos estes essenciais para demonstrar eventual ausência de repasse.

Não se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova pleiteada com base no CDC para os lançamentos de FOPAG e crédito em conta, conforme expressamente vedado pela tese 'a' do Tema 1.300 do STJ.

Quanto aos índices de correção monetária, cumpre ressaltar que a pretensão de revisão dos índices oficiais aplicados ao Fundo PASEP, visando a substituição pelos índices de inflação (expurgos), refoge à responsabilidade do Banco do Brasil, que atua como mero executor das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo.

A responsabilidade da instituição financeira restringe-se a falhas na gestão (saques indevidos, não aplicação dos índices oficiais), o que, como visto, não restou comprovado pela autora.

Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida, pois a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC), em estrita consonância com o precedente obrigatório do STJ.

Neste contexto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.